Tribunal: TJSP
Processo: 1115735-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Determinação de apresentação de documentos, dentre eles procuração com firma reconhecida, não cumprida - Sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito - Litigância predatória - Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG n. 424/2024.
3:- Recurso não provido.